Tribunal: TJMT
Processo: 1008559-44.2017.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008559-44.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDA NEVES RIBEIRO - CPF: 877.389.611-04 (APELANTE), YASMIM ORTIZ LOPES - CPF: 053.628.261-74 (ADVOGADO), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), AGIPLAN PROMOTORA DE VENDAS LTDA - CNPJ: 07.249.846/0029-00 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008559-44.2017.8.11.0003

APELANTE: APARECIDA NEVES RIBEIRO

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ALEGAÇÃO INFUNDADA - ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA - FRAUDE NÃO COMPROVADA – CONTRAPROVA NÃO REQUERIDA PELA AUTORA - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DESCABIDA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A juntada nos autos do contrato de empréstimo assinado é prova inicial da dívida, não sendo possível afastar a sua higidez quando a parte autora não formula pedido de contraprova para desconstituí-lo.

Ausente ato ilícito, não cabe a repetição de indébito e tampouco indenização por danos morais
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora às custas processuais e honorários advocatícios de R$ 2.000,00, porém suspenso o pagamento por ser

beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que quando assinou o contrato foi-lhe informado que seriam liberados R$ 1.216,82 a serem quitados em 04 parcelas de R$ 412,00. No entanto, posteriormente procurou o apelado para liquidar a dívida e tomou conhecimento de que havia saldo devedor de R$ 2.800,00.

Diz que no momento da contratação foi induzida a acreditar que seriam descontadas apenas 04 prestações

e não 12.

Pede a reforma da sentença, para que a lide seja julgada procedente, e a parte adversa condenada à na repetição do indébito em dobro e em danos morais.

Contrarrazões no id nº 53552549.

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante argui que quando assinou o contrato foi-lhe informado que seriam liberados R$ 1.216,82 a serem pagos em 04 parcelas de R$ 412,00, no entanto, posteriormente procurou o apelado para liquidar a dívida e tomou conhecimento de que ainda havia saldo devedor de R$ 2.800,00.

Diz que no momento da contratação foi induzida a acreditar que seriam descontadas apenas 04 prestações e não 12.

Na contestação foi anexada a avença em questão, supostamente assinada pela autora, na qual constou como valor total financiado R$ 2.108,54, dos quais R$ 841,03 seriam utilizados para quitar importância em aberto com o apelado e os R$ 1.216,81 restantes seriam liberados para a apelante por transferência eletrônica em sua conta-corrente (id nº 53552533 - Pág. 1). E mais, que o débito seria pago em 12 vezes de R$ 400,00.

Na Impugnação a apelante não desconstituiu as arguições do apelado e nem requereu

perícia grafotécnica para mostrar que não é sua aquela assinatura. Além disso, intimada sobre eventuais provas que pretendia produzir, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id nº 53552543 - Pág. 1).

Dessa forma, como o Banco fez prova inicial da relação jurídica ao trazer os instrumentos contratuais assinados, cabia à apelante pleitear a por perícia grafotécnica, contudo deixou precluir esse direito.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INOCORRENTES. -
A alegação de fraude por parte do autor, de que não teria contratado com a parte ré, restou afastada pelos contratos trazidos aos autos. Hipótese de fraude inocorrente. - Comprovação de regularidade das contratações em nome do demandante. Assinaturas que não restaram impugnadas. - Ausente agir ilícito do demandado. Indenização por danos materiais e morais que não prospera. Mantida a sentença de improcedência.
NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082650250, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 19-12-2019).

Assim, ante a ausência de outros elementos que revelem o contrário, a sentença deve ser mantida.

Com a juntada daqueles documentos, a instituição financeira comprovou a contratação e que a dívida seria quitada em 12 prestações e não em 04, e não há outras disparidades indicativas de fraude, o que revela que não houve cobrança indevida

passível de repetição de indébito.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATOS JUNTADOS. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por dano moral envolvendo desconto de benefício previdenciário de parcela de empréstimo bancário. Consoante a exordial, a parte autora, pensionista e aposentada pelo INSS, teve descontados de seus proventos valores decorrentes de empréstimos consignados cuja contratação não reconhece. Foram trazidos ao grampo dos autos os instrumentos contratuais relativos às obrigações vergastadas, com assinatura da parte demandante.
Com a juntada dos documentos mencionados, a ré desincumbiu-se de fazer prova acerca das contratações, o que conduz ao juízo de improcedência da ação. A despeito da alegação de que somente a prova técnica teria o condão de demonstrar a licitude da contratualidade, a parte autora, efetivamente, não alegou que as assinaturas lançadas nos instrumentos dos ajustes eram falsas, e tampouco postulou a produção de prova grafodocumentoscópica na documentação exibida pela demandada
. A toda evidência, a parte ré agiu em exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito praticado pela demandada a ensejar a repetição de suposto indébito e indenização por dano moral. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível Nº 70063092993, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 25/08/2016)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO. ART. 333, II, DO CPC. O demandante sustentou a inexistência de contratação com a ré, bem assim o desconhecimento do débito que originou sua inscrição em cadastros de restrição de crédito. No entanto, a requerida trouxe ao feito o instrumento contratual existente entre as partes, devidamente firmado pelo autor. Dessa forma, está demonstrada a origem do débito, o que lhe cabia fazer segundo a regra do art. 333, II, do CPC.
Assim, inexistindo comprovação de pagamento pelo autor do débito que originou sua negativação, bem como não tendo sido evidenciada eventual fraude na contratação, vai mantida a improcedência dos pedidos iniciais. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(Recurso Cível Nº 71005922513, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 01/03/2016)

Por consequência, o pedido de reparação por danos morais é descabido, visto que ausente uma das condições ensejadoras da responsabilidade civil (a prática do ato ilícito).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro os honorários para R$ 2.500,00 (§11 do art. 85 do CPC), porém o pagamento fica suspenso em razão do benefício da justiça gratuita deferido à apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020